Tribunal: TJPA
Processo: 0000913-07.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000913-07.2015.8.14.0061

APELANTE: LUCILIA DA SILVA SILIPRANDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000913-07.2015.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

LUCILIA DA SILVA SILIPRANDI

ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DOLOSO. INSERÇÃO DE "FUNCIONÁRIA FANTASMA" EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CP. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Lucilia da Silva Siliprandi contra sentença que a condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 130 dias-multa, pela prática do crime de peculato doloso (art. 312, §1º, do Código Penal), decorrente da inserção indevida de uma "funcionária fantasma" na folha de pagamento da Prefeitura de Tucuruí/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade na sentença, em razão de alegado cerceamento de defesa;
(ii) analisar se houve atipicidade da conduta imputada;
(iii) examinar a aplicabilidade da causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do Código Penal;
(iv) avaliar o pedido de redução do valor fixado para os dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade na sentença, pois o magistrado de primeiro grau apresentou fundamentação adequada, expondo os elementos probatórios que embasaram a condenação e rejeitando, de forma clara, as teses defensivas. A ausência de análise detalhada de todos os argumentos da defesa não compromete a validade do julgado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

4.

A autoria e a materialidade do delito de peculato doloso foram comprovadas por meio da documentação referente à nomeação da "funcionária fantasma" e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais demonstraram que a apelante inseriu o nome da suposta servidora na folha de pagamento e apropriou-se das verbas públicas correspondentes.

5.

A conduta da apelante subsume-se ao tipo penal descrito no art. 312, §1º, do Código Penal, não havendo falar em atipicidade, já que restou demonstrado o dolo na apropriação indevida de verbas públicas.

6.

A causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal foi corretamente aplicada, considerando que a apelante exercia cargo de chefia no Departamento de Comunicação da Prefeitura de Tucuruí/PA e utilizou-se dessa condição para viabilizar a prática delituosa.

7.

O valor fixado para os dias-multa não merece redução, uma vez que foi estabelecido dentro dos parâmetros legais e com base na análise das condições econômicas da recorrente.

8.

Diante da robustez das provas e da fundamentação adequada da sentença, o recurso não comporta provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por peculato doloso exige comprovação de autoria, materialidade e dolo, especialmente no caso de apropriação indevida de verbas públicas mediante fraude.

2.

A fundamentação adequada da sentença, com exposição das razões de fato e de direito, afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

3.

A causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal aplica-se quando o agente exerce cargo de chefia, direção ou assessoramento e utiliza essa condição para a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 312, § 1º, e 327, § 2º; Código de Processo Penal, art. 93, IX, da CF/1988.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000913-07.2015.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

LUCILIA DA SILVA SILIPRANDI

ADVOGADO: CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILIA DA SILVA SILIPRANDI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (id 9912646), o qual a condenou como incursa nas penas do art. 312, §1º, do Código Penal (peculato doloso), fixando-lhe reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Na denúncia, o apelante, em coautoria com o nacional Jean Carlos Guedes Ribeiro, teria praticado os crimes previstos no art. 312, § 1º e art. 313-A, ambos do Código Penal, devido à inserção indevida do nome da Sra. Tereza Pereira de Souza como "
funcionária fantasma
" na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA, apropriando-se, dessa forma, das verbas públicas destinadas à suposta servidora (id 9912486).

Após regular instrução criminal, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática do crime de peculato doloso (§ 1º, art. 312, do CP), absolvendo-a da imputação referente ao art. 313-A do CP e, quanto ao corréu Jean Carlos Guedes Ribeiro, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de peculato culposo (art. 312, § 2º do CP).

Inconformada, a defesa da apelante interpôs o presente recurso, pleiteando: a) preliminarmente, o reconhecimento de
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau não teria apreciado integralmente as teses defensivas; b) No mérito, a
atipicidade da conduta
, alegando ausência de provas que demonstrem a prática delituosa; c) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da causa de aumento do art. 327, § 2º do CP (ocupante de cargo de direção); d) e a redução do valor fixado para os dias-multa (id 16840974).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória (id 17858565).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 17859655).

É o relatório.

Ao revisor.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Antes, é necessário o enfrentamento de questão preliminar sustentada pela defesa.

A alegação é de que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau não teria enfrentado todas as teses defensivas, em afronta ao disposto no art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A sentença atacada apresenta, de forma clara e objetiva, a exposição dos elementos probatórios que embasaram a condenação, bem como as razões de fato e de direito que levaram à rejeição das teses defensivas.

O enfrentamento detalhado de cada ponto não se traduz em exigência de rebater, isoladamente, todos os argumentos expendidos pela defesa, bastando que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada e possibilite a compreensão do raciocínio adotado pelo julgador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No caso concreto, ao fundamentar a condenação da apelante, o magistrado enfrentou a tese de atipicidade da conduta ao reconhecer, com base nas provas dos autos, a autoria e a materialidade delitivas, o que, por si só, rechaça as alegações defensivas.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Como dito anteriormente, a apelante sustentou a atipicidade da conduta que lhe foi imputada, alegando ausência de provas que demonstrem a prática do crime de peculato doloso (art. 312, § 1º, do CP).

Os elementos colhidos ao longo da instrução processual comprovam, de forma robusta, a prática do delito de peculato doloso, com a inserção indevida do nome da Sra. Tereza Pereira de Souza na folha de pagamento da Prefeitura de Tucuruí/PA, utilizando-se do cargo que ocupava à época.

Destacam-se, dentre as provas produzidas a documentação relativa à portaria de nomeação de Tereza Pereira de Souza e às folhas de pagamento e contracheques que demonstram a percepção de verbas remuneratórias pela "funcionária fantasma".

Ademais, o conteúdo extraído da prova oral colhida em audiência de instrução também revela que a Sra. Tereza jamais compareceu ao local de trabalho ou exerceu qualquer função pública (id

9912501/id 9912617 – 9912635).

Depoimento da própria vítima corrobora tal versão, uma vez que, em sua oitiva, afirmou ter entregado seus documentos à recorrente de boa-fé, acreditando tratar-se de trâmites administrativos regulares, e que jamais recebeu qualquer valor proveniente da prefeitura.

Ainda, restou evidenciado que a apelante se apropriou dos valores recebidos em nome da Sra. Tereza, bem como utilizou sua condição de
funcionária pública
para contrair empréstimos consignados.

Portanto, ao revés do alegado, restou demonstrada, satisfatoriamente, a subsunção da conduta ao tipo penal descrito no art. 312, § 1º, do CP, não havendo falar em atipicidade.

De outro lado, observo que a defesa também pleiteia a exclusão da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP, sustentando que a apelante não exercia função de direção, chefia ou assessoramento que justificasse a incidência da referida agravante.

Porém, tal alegação não se sustenta.

A análise dos autos revela que a apelante, à época dos fatos, exercia cargo de chefia no Departamento de Comunicação da Prefeitura de Tucuruí/PA, sendo responsável, inclusive, pelo encaminhamento das folhas de ponto para o setor de pagamento.

Ademais, a utilização do cargo por parte da recorrente foi essencial para a prática delituosa, evidenciando, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 327, § 2º, do CP.

Nesse sentido, o Juízo de origem agiu com acerto ao aplicar a referida causa de aumento de pena, observando os critérios legais e as circunstâncias concretas do caso.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2025